Tribunal: TJDFT
Processo: 0723408-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723408-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Jucelino Lima Soares Agravado: Nelson Augusto de Oliveira Lawall D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jucelino Lima Soares contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0007373-59.2013.8.07.0001, assim redigida: “Para se inferir a efetiva necessidade de expropriação dos quatro imóveis penhorados nestes autos para a integral satisfação do débito exequendo, que perfaz o montante atual de R$ 15.825.759,93, reputo necessário proceder-se às avaliações dos aludidos bens. Assim, expeça-se Carta Precatória para a avaliação dos imóveis de matrícula n.o 15.365, 18.151, 18.149 e 26.683, de propriedade do executado NELSON AUGUSTO DE OLIVEIRA LAWALL. À Secretaria: 1. Para a expedição da Carta Precatória, intime-se o exequente a comprovar nestes autos o recolhimento das custas no Juízo deprecado e indicar os IDs dos documentos que deverão instruir a deprecata, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de se entender que desistiu da diligência. 2. Comprovado o recolhimento das custas e indicados os IDs, expeça-se e encaminhe-se a Carta Precatória via Malote Digital, nos termos da Portaria Conjunta no 83/2018. Fixo o prazo de 90 (noventa) dias para cumprimento. Nos termos da Portaria Conjunta 83, de 20/01/2022, deste TJDFT, caberá ao CJUVETECABSB acompanhar a tramitação da carta precatória junto ao órgão deprecado, solicitando, se o caso, acesso ao Sistema PJe do Juízo Deprecado por meio de ofício, bem como realizar o download dos arquivos e a juntada destes aos autos principais mediante certificação (arts. 20 a 22). Intimem-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 47826171), em síntese, que é indevida a determinação de nova avaliação de bens imóveis já previamente avaliados, com fundamento apenas no decurso do lapso temporal de 2 (dois) anos desde a derradeira avaliação. Argumenta que o caso em análise não se ajusta a nenhuma das hipóteses previstas no art. 873 do Código de Processo Civil. Acrescenta que não foi demonstrado o cumprimento dos requisitos legais exigidos para a determinação de nova avaliação de bens imóveis objeto de penhora. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com determinação para prosseguimento da execução sem a necessidade de realização de nova avaliação dos bens imóveis em questão. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram coligidos aos autos (Id. 47826173). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No presente caso o recorrente formulou requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se está configurada a necessidade de realização de nova avaliação de bens imóveis objeto de penhora. A nova aferição do preço de bem já previamente avaliado pode ocorrer somente se for constatada uma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC. No caso, verifica-se que o Juízo singular reputou necessária a realização de nova aferição do preço dos bens imóveis objeto de penhora para examinar a necessidade de expropriação de todos os 4 (quatro) bens indicados, nos seguintes termos: “Para se inferir a efetiva necessidade de expropriação dos quatro imóveis penhorados nestes autos para a integral satisfação do débito exequendo, que perfaz o montante atual de R$ 15.825.759,93, reputo necessário proceder-se às avaliações dos aludidos bens. Assim, expeça-se Carta Precatória para a avaliação dos imóveis de matrícula n.o 15.365, 18.151, 18.149 e 26.683, de propriedade do executado NELSON AUGUSTO DE OLIVEIRA LAWALL.” O motivo alegado, no entanto, não se ajusta a nenhuma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC. Mesmo que o fundamento para determinação de nova avaliação fosse o decurso de lapso temporal superior a 2 (dois) anos desde a derradeira avaliação, também não estaria justificada a ordem para nova aferição do preço dos bens em questão. A esse respeito atente-se para a seguinte ementa de julgado promanado deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ART. 873 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 873 do CPC prevê que a realização de outra avaliação do bem penhorado é admitida quando houver erro ou dúvida a respeito do valor atribuído ao bem, assim também se posteriormente for constatado que o valor não corresponde à realidade, mesmo que na hipótese de sua depreciação ou eventual valoração. 2. O decurso do lapso temporal entre a data de avaliação e a decisão que determinou a adjudicação do bem, exclusivamente, não é suficiente para a admissão de nova avaliação, bem como para infirmar o laudo de avaliação anteriormente elaborado por Oficial de Justiça. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1044721, 07080761020178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2017, publicado no DJE: 18/9/2017) Por essas razões as alegações articuladas pelo recorrente revelam o preenchimento do requisito de “probabilidade de provimento do recurso”. O requisito do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito no presente caso, pois a manutenção dos efeitos da decisão impugnada impede o prosseguimento dos atos destinados à satisfação da crédito, em evidente prejuízo ao agravante. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para determinar o prosseguimento do curso do processo na origem, afastando-se a exigência de nova aferição do preço dos bens imóveis objeto de penhora. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 16 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator